Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723232-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WANDER DO CARMO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0720373-36.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em síntese, que a parte agravada incorreu em fraude ao preencher negativamente as respostas sobre doenças e lesões preexistentes, omitindo intencionalmente uma patologia grave no momento do preenchimento da declaração de saúde a fim de influir no contrato de seguro, patologia esta que ensejou a necessidade do tratamento médico, configurando, assim, doença preexistente. Aduz que a sua negativa está lastreada no que foi acordado entre as partes, tendo em vista que as condições gerais do seguro excluem explicitamente da cobertura os tratamentos relacionados a doenças não declaradas. Sustenta, ainda, a necessidade de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, considerando que o prazo estipulado se mostra exíguo, assim como pleiteia a redução das astreintes fixadas, ao argumento de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Tece demais considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 47769148 e ID 47769148. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 159181904 - autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de demanda na qual visa a parte autora o cumprimento de obrigação de fazer para compelir a ré a reativar o contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Nesse sentido, formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há comprovação do vínculo jurídico com a ré, bem como a decisão unilateral da rescisão contratual por parte da operadora de saúde. Ademais, o autor se encontra em tratamento de cirrose hepática com encefalopatia hepática, internado em hospital e dependente de transplante e o cancelamento do plano de saúde por decisão unilateral ocorreu sem a notificação necessária por parte da ré, desobedecido o prazo legal de 60 (sessenta) dias. Nesse sentido, veja-se: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. NÃO OPORTUNIZADA PORTABILIDADE PARA PLANO DE NATUREZA INDIVIDUAL. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. EXISTÊNCIA. ADIMPLENTE. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PARTICULARES. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). (...) 2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). 4. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o). 5. Aferido que o beneficiário do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendido com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegara a ser formalmente notificado da rescisão contratual e permanecia adimplente, deixando-o desamparado, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado. 6. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia ao segurado angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar os atendimentos dos quais necessitara, notadamente por se tratar de pessoa idosa, em momento de pandemia que acometia severamente todo o cenário mundial, necessitando de atenção médica célere e apta a combater as adversidades trazidas pelo coronavírus, seja privada de tratamento e cuidados indispensáveis diante do indevido cancelamento do plano de saúde que a acoberta, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico). 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1695032, 07013288720218070010, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. (...) 2. Nos termos da Lei no 9.656/98 (art. 13), em caso de cancelamento do contrato por inadimplência, o consumidor deverá ser previamente notificado. Ausente esta a notificação, é irregular o cancelamento, devendo o plano de saúde ser restabelecido, mormente ante a informação de que a parte agravante é portador de doença grave, o que lhe poderia causar danos irreparáveis, pondo em risco a sua própria vida. 3. Mesmo que houvesse qualquer disposição contratual em sentido diverso, esta deveria ser afastada, pois estaria a promover notório desequilíbrio entre os contratantes, razão pela qual seria flagrantemente fulminada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor que visa a coibir cláusulas desarrazoadas e abusivas que colocam consumidor, ora agravante, em situação de extrema desvantagem, como no caso em apreço. 4. Preliminar de nulidade afastada; agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1041400, 07046144520178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos de tutela para determinar a ré restabeleça o plano de saúde contratado com a parte autora, no prazo de 48hs, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de intimação e citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. De início, cumpre observar que o encerramento de contratos de plano de saúde coletivo é regido pelas normas pertinentes ao setor, como é o caso das Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, valendo, como exceção, a admissão à suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado. Vejamos o teor do referido dispositivo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e No caso dos autos, a parte agravante afirma que a má-fé do agravado é evidente e que a omissão sobre a doença preexistente é comprovada pela declaração médica apresentada para autorizar a cirurgia, já que tal documento foi emitido em 24/7/2022, isto é, o relatório médico é anterior à declaração de saúde, datada em 18/8/2022, ocasião em que o declarante (agravado) não fez menção à doença que ensejou a necessidade do tratamento médico objeto da lide. Contudo, não há como concluir, peremptoriamente, que o agravado tivesse a exata noção do grau de sua doença, para considerá-la grave a ponto de necessitar de um transplante e, portanto, não há como, sem o estabelecimento do contraditório, concluir de modo seguro que tenha ele agido de má-fé, com o propósito específico de burlar o plano de saúde com o escopo exclusivo de obter vantagem e realizar o tratamento sob a cobertura da parte agravante. Efetivamente, a alegação de fraude na contratação do plano de saúde em razão de omissão na declaração de saúde deverá ser comprovada pela agravante, até porque não consta que antes da aprovação da proposta de admissão o agravado tenha sido submetido a exames médicos. Cumpre ressaltar, ainda, que é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às operadoras de planos de saúde que pretendem rescindir o contrato sob o fundamento de doença preexistente comprovar a má-fé do contratante, nos termos da Súmula no 609. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃOUNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DEVIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIANA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DOENÇAPREEXISTENTE. SÚMULA 609/STJ. CONCLUSÃO DOACÓRDÃO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTODA CONTRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REVER OQUADRO FÁTICO DELINEADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) 2. O Tribunal de origem consignou que a operadora de saúde, ora agravante, não comprovou ter submetido o contratante à realização de prévio exame admissional para averiguar possível doença ou lesão preexistente. Na ocasião, ressaltou que houve ciência inequívoca da doença do beneficiário no momento da aceitação de seu reingresso no plano de saúde, afastando, por conseguinte, a caraterização de fraude. Nesse contexto, não há como alterar o quadro fático delineado sem proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Ademais, o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 17/4/2018). Incide, portanto, a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 1439158/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ de 19.9.2019) (destacado) Para além, vale ponderar que a medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que a agravante tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da tutela vindicada. Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. No que tange ao montante da multa arbitrada, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade do Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, pois considerando que o valor máximo arbitrado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa. Portanto, não representa enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca. (Acórdão 1344291, 07069317420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2023 17:04:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador